Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-02.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000049-02.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CREUZA ALVES RODRIGUES, CRYSTIANNE MARCIA MARINHO DOS SANTOS, DARCY DE OLIVEIRA CARVALHO, DELZUITA FERREIRA DA COSTA SOARES, DENISE CABRAL SIQUEIRA DE CAMARGO, DERMIVALDO LEONARDO DOS SANTOS, DINALVA NEVES DE MELO, DOMINGAS DE OLIVEIRA COSTA, DULCINEA DE SOUZA, EBRON HELLEN DA SILVA SOARES, EDGAR JOSE CANEDO, EDILSON FERREIRA BATISTA, EDILSON MORAIS DA SILVA, EDISON COSME DA SILVA, EDMEA NORBERTA BARBOSA MORENO, EDMILSON CARLOS PEREIRA, EDSON DA SILVA OLIVEIRA, EDSON LOPES GESTEIRA, ELI SERGIO BEZERRA DE MELO, ELIANE NASCIMENTO DE SOUSA, ELSON DE SOUZA, ERASMO DA SILVA VIANA, DORVALETA PEREIRA PINHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As partes foram devidamente intimadas acerca da digitalização dos autos físicos do processo em epígrafe, contudo quedaram-se inertes, como se vê das certidões de IDs 13486224 e 13486225. Assim, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao andamento do feito, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador